Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727120-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY GOMES BEZERRA AGRAVADO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA DECISÃO Trata-se de pedido do agravante visando a reabertura do prazo para o cumprimento das diligências requisitadas no despacho de ID 18460292. Alega a inobservância das determinações desse juízo em razão de problemas técnicos com o certificado digital da sua causídica. Para comprovação, instruiu o pedido com cópias das telas que apresentavam erro no sistema PJe e abertura de chamado de assistência técnica para a empresa de infraestrutura de chaves públicas Certisign. O prazo ofertado à parte para o cumprimento do despacho citado era de 5 (cinco) dias úteis, tendo o sistema registrado a ciência no dia 13/8/2020, expirando, portanto, em 20/8/2020. Os documentos que comprovam os problemas técnicos registrados pelo requerente dão conta deles apenas no dia 28/8/2020, logo, não são hábeis para justificar a inobservância do prazo concedido, motivo pelo qual indefiro o pedido de reabertura de prazo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora